Tribunal: STF
Processo: ARE 1373182
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. PENSÃO POR MORTE. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO MILITAR. LCE 15.114/2012. CARÁTER GERAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS/PENSIONISTAS. POSSIBILIDADE, COM AS RESTRIÇÕES DA EC 47/2005. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PRETENSÃO AUTORAL JULGADAPROCEDENTE. INVERSÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, DEVENDO A DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DA VERBA SER DEFINIDA QUANDO LIQUIDADO O JULGADO.



    1. Trata-se de Apelação Cível interposta por RITA RODRIGUES DOS SANTOS, adversando sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 14ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza/CE, nos Autos de Ação Ordinária movida pela recorrente em face do ESTADO DO CEARÁ, julgou improcedente o pedido contido na inicial, por entender que o óbito do instituidor do benefício de pensão por morte ocorrera na vigência da Emenda Constitucional n°. 41/03, não havendo que se falar em direito à paridade e, consequentemente,ao recebimento da Gratificação de Desempenho Militar.



    2. Sabido que, desde a edição da Emenda Constitucional nº 41/2003, o art. 40, §8º da CF/88, deixou de assegurar a paridade aos servidores inativos, passando a prever apenas o reajustamento dos benefícios da aposentadoria para preservar-lhes, em caráter permanente,seu valor real, conforme critérios estabelecidos em lei, mas não a paridade com os servidores da ativa.



    3. O Supremo Tribunal Federal, no entanto, em regime de servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/05.



    4. A esse respeito, tendo em vista que o ex-cabo da PM Francisco Duarte Pinheiro faleceu aos 17/07/2009, não havendo comprovação pelo ente apelado de que este permanecia em atividade, a revelar que o mesmo já estaria inativo antes do advento da referida Emenda Constitucional, restam preenchidos todos os requisitos para a aposentadoria antes da emenda que pôs fim a paridade.



    5. Nesse aspecto, já se constatou que, a despeito da alteração da norma constitucional no que se refere à paridade entre ativos e inativos, procedida pela Emenda Constitucional nº 41/2003, o ex-cabo não é alcançado pela mudança de tratamento, tendo em vista que quando de seu advento já havia alcançado todos os requisitos para a aposentadoria.



    6. No caso não se aplica a Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, diante da necessidade de se analisar a regra de transição, já que o servidor já integrava os quadros da administração. 



    7. Portanto, o recurso apelatório deve ser conhecido e provido para julgar procedente a pretensão autoral no sentido de condenar o Estado do Ceará a incorporar a Gratificação de Desempenho Militar - GDM (Lei nº 15.114/2012) à pensão por morte percebida pela Srª. Rita Rodrigues dos Santos, devendo ainda o ente público adimplir os valores atrasados, a partir de fevereiro/2012.



    8. Por se tratar de condenação judicial de natureza previdenciária, deve o INPC atuar como fator de correção monetária e os juros de mora incidirão segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (REsp nº 1.492.221/PR).



    9. Inversão do ônus sucumbenciais, devendo o percentual a ser pago pelo ente público em honorários advocatícios ser definido quando liquidado o julgado, haja vista não ser líquida a sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.



    10. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 40, § 8º; e 42, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do art. 40, § 8º, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima referenciado.



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente